Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (ICMS-DIFAL). EDIÇÃO DA LC No 190/2022. PORTAL NACIONAL DO ICMS-DIFAL. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. VALIDADE E SUSPENSÃO MOMENTÂNEA DA EFICÁCIA. STF, TEMAS 1093, 1094 E ADI 5469. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INCORRRÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MATÉRIAS COGNOCÍVEIS DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. SEGURANÇA DENEGADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS CORRIGÍVEIS PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O caso concreto posto à colação foi devidamente analisado, o que se verifica da simples leitura do acórdão vergastado, fazendo referências à legislação de regência, jurisprudência específica sobre a matéria controvertida e, sobretudo, aos elementos de convicção dos quais se extraiu a conclusão exarada. Desse modo, não se constata qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no enfrentamento da controvérsia.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado pelas instâncias superiores.
4. O CPC adotou a concepção chamada de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.